Tribunal: STJ
Processo: 1003347-92.2014.8.26.0047
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1811360 - SP(2019/0127471-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RENATO BERNARDI - SP138316
AGRAVADO
: JULIO CONDE VIEIRA
ADVOGADOS
: MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - SP096057
LAUDELINO PEREIRA DA SILVA FILHO - SP359062
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSO CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEPASA.
REVISÃO
DO
BENEFÍCIO.
PRESCRIÇÃO.
TRATO
SUCESSIVO.
PRECEDENTES.
SÚMULA N. 85/STJ.
1. Não há prescrição do fundo de direito nos casos em que servidores públicos
aposentados ou pensionistas da extinta FEPASA buscam o recálculo do valor pago
referente à complementação de aposentadoria. Nessa situação, prescrevem apenas as
parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da
Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 36b3bdd6-1c48-46db-8079-65de1146bf4b

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1811360 - SP(2019/0127471-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RENATO BERNARDI - SP138316
AGRAVADO
: JULIO CONDE VIEIRA
ADVOGADOS
: MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - SP096057
LAUDELINO PEREIRA DA SILVA FILHO - SP359062
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSO CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEPASA.
REVISÃO
DO
BENEFÍCIO.
PRESCRIÇÃO.
TRATO
SUCESSIVO.
PRECEDENTES.
SÚMULA N. 85/STJ.
1. Não há prescrição do fundo de direito nos casos em que servidores públicos
aposentados ou pensionistas da extinta FEPASA buscam o recálculo do valor pago
referente à complementação de aposentadoria. Nessa situação, prescrevem apenas as
parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da
Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de São Paulo em face de
decisão que deu provimento ao recurso especial para afastar a prescrição do fundo de direito em
relação à pretensão de recálculo do valor pago referente à complementação de aposentadoria.
Alega o agravante (fls. 500-504) que a pretensão do autor é o recálculo do
benefício pela revisão integral do seu valor, de modo a incidir a prescrição do fundo do direito
de revisar o ato de aposentação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55399109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:06
Código de Controle do Documento: 7df4d55e-5d1a-4be5-b31f-aa84853df2de

Consoante consignado na decisão agravada, não há falar em prescrição do fundo
de direito nos casos em que servidores públicos aposentados ou pensionistas da extinta FEPASA
buscam o recálculo do valor pago referente à complementação de aposentadoria. Nessa situação,
prescrevem apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos
termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FEPASA.
EXTENSÃO DOS REAJUSTES SALARIAIS AO BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA E PENSÃO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO
SUCESSIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. VÍCIO SANADO, SEM
EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos
processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de
cabimento.
2. No caso dos autos, os presentes Embargos devem ser acolhidos, sem efeitos
infringentes, apenas para sanar a omissão apontada pela embargante.
3. Quanto a alegada ofensa ao
o do Decreto
o acórdão
art. 1
20.910/1932,
recorrido não dissentiu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação, nas relações jurídicas de trato
sucessivo, quando a Fazenda Pública não tiver negado o próprio direito
pleiteado.
4. Destaque-se que não se pretende, no caso, o reconhecimento de um novo
direito, mas apenas o reajuste de um benefício que vem sendo pago a menor,
renovando-se a lesão mensalmente.
5. Ressalta-se que os Embargos de Declaração não constituem veículo próprio
para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio
de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.
6. Embargos de Declaração acolhidos apenas para sanar a omissão apontada,
sem efeito modificativo.
(EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.650.285/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
22/8/2017,
13/9/2017.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA DE EX-FERROVIÁRIO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO
DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. EQUIPARAÇÃO COM OS
SERVIDORES DA ATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
CPC/1973.
2. Nas ações ajuizadas com o objetivo de obter revisão de benefício
previdenciário, relação de trato sucessivo e de natureza alimentar, a prescrição
incide apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação, não ocorrendo a prescrição do fundo de direito, nos
termos da

Súmula 85/STJ. Precedentes.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu o direito de ex-
ferroviários receberem o benefício em valor equivalente aos ferroviários da
ativa ao fundamento de que, quando se aposentaram, estavam em atividade na
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).
Documento eletrônico VDA55399109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:06
Código de Controle do Documento: 7df4d55e-5d1a-4be5-b31f-aa84853df2de

4. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que, nos
casos de ex-ferroviários, "a União deverá complementar os valores pagos pelo
INSS, de acordo com a legislação previdenciária vigente à época da instituição
do benefício, assegurando a percepção pelos pensionistas dos valores
equivalentes ao recebido pelos ferroviários na ativa" (AgRg no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.573.053/RS,
julgado em
DJe
. Precedentes.
26/4/2016,
27/5/2016)
5. Recurso especial a que se nega provimento.
(
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.567.477/PE,
julgado em
DJe de
)
9/3/2017,
15/3/2017.

ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES E DE
PROVENTOS DE APOSENTADORIA FERROVIÁRIOS INATIVOS E
PENSIONISTAS DA FEPASA. IPC.
E
MARÇO/1990
ABRI/1990.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.
1. Esta Corte firmou o entendimento de que, no que tange a extensão de
reajustes salariais sobre o benefício de complementação de aposentadoria, a
prescrição, nos termos da
atinge
Súmula no 85/STJ,
apenas as parcelas
anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.510.395/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/6/2015,
30/6/2015.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:06
Código de Controle do Documento: 7df4d55e-5d1a-4be5-b31f-aa84853df2de

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 1.811.360 / SP
Número Registro: 2019/0127471-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10033479220148260047
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JULIO CONDE VIEIRA
ADVOGADOS
: MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - SP096057
LAUDELINO PEREIRA DA SILVA FILHO - SP359062
RECORRIDO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RENATO BERNARDI - SP138316
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RENATO BERNARDI - SP138316
AGRAVADO
: JULIO CONDE VIEIRA
ADVOGADOS
: MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - SP096057
LAUDELINO PEREIRA DA SILVA FILHO - SP359062
TERMO
Documento eletrônico VDA56077190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:58
Código de Controle do Documento: 861ea431-2cdf-479d-a37b-ab3416378e39

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:58
Código de Controle do Documento: 861ea431-2cdf-479d-a37b-ab3416378e39